Tribunal: TJDFT
Processo: 0719548-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0719548-58.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELLE FREITAS NASCIMENTO SIPAUBA, COMERCIAL DE VEICULOS DF LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. APELADO: COMERCIAL DE VEICULOS DF LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., MICHELLE FREITAS NASCIMENTO SIPAUBA DE S P A C H O Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Ausente a comprovação no momento oportuno, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro ou comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida (até atingir o valor dobrado), nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 1 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator